Tribunal: TJES
Processo: 5010245-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010245-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ZAQUEU MAXIMO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA. POSSE COMPROVADA. BEM PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO. FINALIDADE INFRINGENTE DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela possessória liminar em favor de Zaqueu Máximo de Oliveira e outros. O embargante alega omissão quanto à natureza pública do bem, à presunção de legitimidade do auto de infração e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de natureza pública do bem litigioso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos; (iii) determinar se se impunha manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam -se os embargos de declaração à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4)
O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de titularidade pública do bem, ressaltando a ausência de prova documental hábil a afastar a posse mansa e pacífica exercida pelos agravados.

5)
Presunção de legitimidade do auto de infração devidamente analisada, tendo-se assentado que tal presunção não afasta o dever mínimo de prova por parte da Administração Pública.

6)
Os embargos não demonstram omissão, contradição ou obscuridade, tampouco apontam erro material a ensejar o prequestionamento pretendido, revelando intuito meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de documentos que comprovem a titularidade pública do imóvel impede o afastamento da proteção possessória concedida com base em prova robusta da posse mansa e pacífica.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não exime o ente público do ônus de comprovar a titularidade do bem, especialmente em sede de ação possessória.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que com finalidade prequestionadora, caso ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 do CPC; art. 567 do CPC; art. 6º da Constituição Federal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, o acórdão embargado examinou, com profundidade e rigor técnico, todos os elementos necessários à resolução da controvérsia, reconhecendo a existência de posse mansa e pacífica exercida pelos agravados sobre o imóvel situado no Bairro Alzira Ramos, conforme prova documental robusta acostada aos autos: contrato de compra e venda, fotografias, memorial descritivo, avaliação assinada por engenheiro florestal, planta do terreno e declaração de confrontante.

Vislumbrou também o justo receio de turbação, configurado a partir de notificação expedida por agente municipal, exigindo desocupação e demolição de benfeitorias no local.

As provas, portanto, demonstraram com clareza a presença dos requisitos previstos no art. 567 do CPC, legitimando a concessão da tutela possessória.

O Município, por outro lado, limitou-se a sustentar a natureza pública da área em discussão, sem, contudo, apresentar qualquer documento idôneo capaz de corroborar essa alegação.

Nesse contexto, o acórdão refutou tal pretensão ao consignar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos — ainda que existente — não exime o ente federativo do ônus probatório mínimo quando alega titularidade de bem público, sobretudo quando confrontado com elementos materiais que evidenciam o exercício da posse particular.

É de se conferir:

[...] cinge-se a controvérsia em perquirir se agiu com correção o douto juízo a quo ao deferir a tutela de urgência, garantindo a manutenção da posse aos agravados diante da ameaça de turbação promovida pelo Município de Cariacica, sendo o agravo fundamentado na alegação de que o imóvel é bem público, insuscetível de usucapião e proteção possessória.

Conforme destacado na decisão impugnada, o interdito proibitório, previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil, possui natureza preventiva, visando assegurar a posse contra violência iminente, mediante a expedição de mandado proibitório com cominação de pena pecuniária, como subsegue:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

A respeito do tema, o escólio de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

[...] Historicamente denominado embargos à primeira, o interdito proibitório pode ser conceituado como a defesa preventiva da posse, diante da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho (art.567, CPC/15). O possuidor, inibido pelo fundado receio de sofrer agressão próxima, dirige-se ao magistrado a fim de pleitear uma liminar que obrigue o réu a abster-se de concretizar a agressão, mediante imposição de preceito proibitório, com a cominação de pena pecuniária – multa diária –, em caso de transgressão ao preceito.

[...]
Ao contrário da reintegração de posse, que pressupõe uma posse perdida, as ações de manutenção de posse e interdito proibitório demandam que o autor inequivocamente prove uma posse atual. Porém, enquanto na ação de manutenção de posse o autor pleiteia ao magistrado a cessação de uma moléstia já concretizada, no interdito proibitório a agressão é temida, sem que ainda tenha se efetivado.
(
in
Curso de Direito Civil: direitos reais. 13ª Ed. Salvador:
JusPodivm
, 2017 – Pág. 217 –
g.n.
)

Assim, para que a parte autora faça jus ao mandado proibitório é necessária a demonstração de que:
(i)
exerce posse atual sobre o imóvel;
(ii)
ocorre ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu;

(iii)
há justo receio de ser concretizada esta ameaça.

No caso concreto, restou comprovada a posse mansa e pacífica exercida pelos agravados por meio de contrato de compra e venda datado de 01 de janeiro de 2021, fotos da residência e do curral, memorial descritivo elaborado este ano, avaliação do imóvel, planta do terreno e declaração de confrontantes (Id’s. 41481270, 41481271, 41481272, 41481276 e 41181301).

Além disso, fora juntada notificação prévia do Município exigindo a desocupação da área e a demolição de benfeitorias, o que configura a ameaça de turbação.

A tese recursal da municipalidade centra-se na alegação de que o imóvel é bem público, o que afastaria a possibilidade de proteção possessória pelo particular.

No entanto,
o ente municipal não juntou qualquer documento apto a comprovar a titularidade pública do imóvel
, limitando-se a argumentar que seria necessário levantamento topográfico para tal definição.

Ora, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é suficiente, por si só, para reverter a presunção de posse justa e mansa dos agravados, especialmente diante da produção probatória consistente apresentada.

No tocante ao argumento de impossibilidade de usucapião de bens públicos, cumpre ressaltar que o cerne da questão não é a aquisição de propriedade via usucapião, mas sim a proteção da posse contra atos de turbação ou esbulho iminente. O interdito proibitório não exige que o possuidor seja proprietário ou que tenha justo título, bastando a comprovação da posse atual e do justo receio de agressão, requisitos amplamente preenchidos no caso.

Registre-se, ainda, que, inexistindo prova robusta de que o imóvel é bem público, deve-se privilegiar a proteção possessória, especialmente quando a área é utilizada para moradia e sustento familiar, princípios que encontram guarida na função social da posse e no direito fundamental à moradia, previstos no artigo 6º da Constituição Federal.

Diante das circunstâncias fáticas e dos fundamentos jurídicos apresentados, restou evidenciado que a decisão liminar preserva não apenas a posse dos agravados, mas também assegura a dignidade, evitando o risco de dano irreparável, uma vez que a desocupação da área poderá causar prejuízos de difícil reparação a família hipossuficiente que retira dali parte do sustento.

Por conseguinte, havendo indícios da posse dos recorridos e a ameaça de turbação – probabilidade do direito – forçosa a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.
[...]

O julgado, portanto, enfrentou de forma expressa e circunstanciada a questão da titularidade pública, reconhecendo que, diante da ausência de prova documental, não há como afastar a tutela possessória com base apenas em alegações unilaterais da Administração.

Igualmente improcede a alegação de contradição.

De fato, o decisum exige do Município, como ônus mínimo, a apresentação de prova da titularidade do bem que afirma ser público.

Não se trata de inversão do ônus da prova, mas de preservação do equilíbrio processual e da necessidade de que o ente estatal demonstre minimamente a veracidade da alegação, sob pena de subverter-se o sistema probatório e fragilizar-se a segurança jurídica.

Ao mesmo tempo, a decisão reconheceu que os documentos apresentados pelos agravados se prestam à demonstração da posse — e não da propriedade — o que é suficiente para justificar o deferimento da proteção possessória de caráter preventivo, distinta da aquisição por usucapião ou da discussão dominial.

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por derradeiro, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões